Tribunal: STJ
Processo: 0702686-92.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744193 - DF (2024/0341645-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
AGRAVADO
: VALDIR VICENTE DE PAULO
ADVOGADOS
: VINICIUS NUNES GONÇALVES - DF035214
ATILA CUNHA DE OLIVEIRA - DF035194
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, PELO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA ISENÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou
provimento ao recurso de apelação, interposto contra sentença que jugou procedentes
os pedidos para declarar a isenção do autor ao pagamento do imposto de renda, bem
como para reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral da previdência, reconhecendo que o acervo
probatório produzido traz evidências suficientes para o imediato reconhecimento da
doença para fins de isenção do imposto de renda.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50560046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 79b23476-41bf-48c6-b29c-dd1164b74613

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 79b23476-41bf-48c6-b29c-dd1164b74613

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744193 - DF (2024/0341645-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
AGRAVADO
: VALDIR VICENTE DE PAULO
ADVOGADOS
: VINICIUS NUNES GONÇALVES - DF035214
ATILA CUNHA DE OLIVEIRA - DF035194
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, PELO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA ISENÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou
provimento ao recurso de apelação, interposto contra sentença que jugou procedentes
os pedidos para declarar a isenção do autor ao pagamento do imposto de renda, bem
como para reconhecer a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral da previdência, reconhecendo que o acervo
probatório produzido traz evidências suficientes para o imediato reconhecimento da
doença para fins de isenção do imposto de renda.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
DISTRITO FEDERAL contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49649362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 299788a8-b744-4c6b-9ddc-b170d57d34da

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] o fundamento do v. acórdão recorrido, com respeitosa vênia, não
serve de lastro para a aplicação da Súmula 7/STJ.
23. É fato incontroverso nos autos, como se vê pelo contido na própria
sentença de primeiro grau, que a realização da prova pericial foi
indeferida pelo d. Juízo Fazendário, restando evidenciado que o
benefício fiscal foi concedido apenas com base em exames médicos
particulares.
24. Ora, Colenda Turma, o próprio enunciado da Súmula 598/STJ, em
sua parte final, ressalva que o laudo médico oficial, apesar da exigência
legal, poderia ser dispensado desde que os demais elementos dos
autos permitissem concluir pela existência da doença especificada em
lei com a observância do contraditório e da ampla defesa (fl. 318).

Defende, ainda, que:

[...] No caso vertente, os exames particulares não foram submetidos ao
crivo do contraditório, uma vez que a realização da prova técnica
pericial, única que poderia contradita-los, foi indeferida pelo Juízo de
primeiro grau.
26. Portanto, não se trata de reavaliação do conjunto probatório, mas de
controvérsia, veiculada no recurso especial, acerca da ausência de
prova, submetida ao crivo do contraditório, para se afastar o laudo
médico oficial na caracterização da doença especificada em lei para fins
de isenção do IRPF (fl. 319).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso, conforme
fls. 324-327 .
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Na origem, observo que o Tribunal de Origem negou provimento ao recurso
de apelação interposto contra a sentença que jugou procedentes os pedidos da ação
ordinária, ajuizada por VALDIR VICENTE DE PAULO contra o DISTRITO FEDERAL e
o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL.
Documento eletrônico VDA49649362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 299788a8-b744-4c6b-9ddc-b170d57d34da

O acórdão foi assim ementado:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR
DE
NÃO
OBSERVÂNCIA
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
REJEITADA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA DE PESSOA FÍSICA. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS
LEGAIS
ATENDIDOS.
PREVALÊNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser
devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos
quais o recorrente impugna a decisão vergastada, a fim de justificar seu
pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que se
observa no caso. Preliminar rejeitada.
II. Conforme estabelecido no artigo 6o, parágrafo XIV, da Lei no 7.713
/1988, a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de
aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com
neoplasia maligna, bem como outras graves doenças listadas no
mesmo dispositivo legal.
III. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado e
consolidado em julgamento de recursos repetitivos, é no sentido de que
o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre
seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência
de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia.
IV. No caso em concreto, o recorrido atende aos requisitos legais à
isenção (servidor aposentado, diagnóstico de neoplasia maligna e
inexistência de delimitação legal do tipo, do grau e do tempo
da doença); portanto, inviável a interpretação para considerar o
recorrido portador de neoplasia maligna apenas durante os cinco anos
de acompanhamento clínico, se não houve recidiva, com base em
critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de
Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal).
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido (fls.
180-181).

No recurso especial, os recorrentes apontaram a violação aos arts. 30, § 1o,
da Lei 9.250/1995; 6o da Lei 7.713/1988; 35, II, , do Decreto 9.580/2018; e 111 do
b
CTN, sob o fundamento de que o recorrido não atende a uma das condições imposta
pela lei para o gozo do benefício fiscal e por via de consequência previdenciário, qual
Documento eletrônico VDA49649362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 299788a8-b744-4c6b-9ddc-b170d57d34da

seja, ser portador de moléstia grave, uma vez que "o Recorrido não conseguiu
demonstrar que, por meio de laudo médico oficial ou exames médicos específicos
atuais, que atualmente seria portador de neoplasia maligna" (fl. 242).
Inadmitido o recurso e interposto o respectivo agravo, foi proferida a decisão
de fls. 306-310, que não conheceu do recurso especial.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nos termos da Súmula 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de
laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por
outros meios de prova".
O órgão julgador de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu expressamente que:
Em 2010, em julgamento sob a sistemática de demandas repetitivas, o
STJ fixou a tese de que, para a obtenção da isenção, o rol de moléstias
previsto na lei federal acima é taxativo (Tema 250/STJ - R Esp
1.116.620), sob o fundamento de que a legislação tributária que
concede isenção deve ser interpretada literalmente, consoante artigo
111, II, do Código Tributário. A Corte Superior voltou ao tema em
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.037 - R Esp
1814919), e decidiu que a isenção prevista na citada lei incide apenas
para inativos (proventos de aposentadoria ou da reserva); portanto, não
pode abranger os rendimentos do trabalhador ativo, novamente, em
razão da proibição de interpretação extensiva da legislação que
concede isenção tributária. Na sequência, o enunciado de Súmula n.
598 do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessão
judicial da isenção do imposto de renda a aposentados não exige a
realização de laudo médico oficial, desde que o magistrado considere
que a presença de doença grave esteja suficientemente demonstrada
por outros meios de prova, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. E mais recentemente, o Superior
Tribunal Justiça editou o enunciado de Súmula n. 627 para pacificar o
entendimento de que “o contribuinte faz jus à concessão ou à
manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da
Documento eletrônico VDA49649362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 299788a8-b744-4c6b-9ddc-b170d57d34da

recidiva da enfermidade”. Os recorrentes aduzem que a edição da
Súmula 627/STJ teve como escopo impedir a revogação de isenção
anteriormente concedida ausência de sintomas da doença. No entanto,
a simples leitura do enunciado demonstra que o entendimento se aplica
também a novos pedidos de concessão. Ademais, no R Esp 1.836.364,
julgado por unanimidade pela Primeira Turma em 02.06.2020,
reforçando o entendimento sumulado, o Superior Tribunal de Justiça
destacou que o referido benefício independe da presença, no momento
de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de
conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da
pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de
gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de
controle ou à aquisição de medicamentos. No âmbito deste Tribunal de
Justiça, em 11.07.2022, a e. Câmara de Uniformização julgou
procedente reclamação ajuizada com fundamento na contrariedade ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado e consolidado
em julgamento de recursos repetitivo, no sentido de que o paciente
oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus
proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de
sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia:
[...]
Percebe-se, portanto, que a jurisprudência é dominante no sentido de
que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda
sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da
ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da
moléstia. De outro ângulo, também não assiste razão aos recorrentes
no tange ao argumento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal conferiu interpretação ao artigo 186, § 3o, da Lei 8.112/1990,
constante do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Ministério do
Planejamento no sentido de que ”os servidores portadores de neoplasia
maligna submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou
quimioterápico, que após cinco anos de acompanhamento clínico não
apresentarem evidência de doença ativa, serão considerados não
portadores de neoplasia maligna”. O dispositivo legal invocado trata de
requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente
de doença grave incapacitante, aplicável aos servidores públicos da
União e das autarquias e fundações públicas federais, sendo assim,
incabível no caso em análise, uma vez que o recorrido é servidor
público civil aposentado do Governo do Distrito Federal, regido pela Lei
Complementar Distrital n. 840/2011. Outrossim, nesse panorama de
atendimento aos requisitos legais à isenção (servidor aposentado,
diagnóstico de neoplasia maligna e inexistência de delimitação legal do
tipo, do grau e do tempo da doença), inviável a interpretação para
considerar o recorrido portador de neoplasia maligna apenas durante os
cinco anos de acompanhamento clínico, se não houve recidiva, com
Documento eletrônico VDA49649362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 299788a8-b744-4c6b-9ddc-b170d57d34da

base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e
Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal). No
mais, o acervo probatório produzido (laudo e exames médicos) traz
evidências suficientes ao imediato reconhecimento da doença (termo
(fls.186-188, grifo
inicial) para fins de isenção do imposto de renda
nosso).
Com efeito, para rever essa conclusão, seria imprescindível o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Nessa senda:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção
tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o
quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais,
asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício
fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção,
conforme endossado por laudo médico.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a
apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção
de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do
enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento
pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra
óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os
fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial (AREsp
n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/2/2024
1/3/2024
Documento eletrônico VDA49649362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 299788a8-b744-4c6b-9ddc-b170d57d34da

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 299788a8-b744-4c6b-9ddc-b170d57d34da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.744.193 / DF
Número Registro: 2024/0341645-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07026869220238070018 7026869220238070018
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
AGRAVADO
: VALDIR VICENTE DE PAULO
ADVOGADOS
: VINICIUS NUNES GONÇALVES - DF035214
ATILA CUNHA DE OLIVEIRA - DF035194
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA - INCIDÊNCIA SOBRE APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
AGRAVADO
: VALDIR VICENTE DE PAULO
ADVOGADOS : VINICIUS NUNES GONÇALVES - DF035214
ATILA CUNHA DE OLIVEIRA - DF035194
Documento eletrônico VDA50398330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 52f41371-c73c-43d4-8c31-6929c5893088

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 52f41371-c73c-43d4-8c31-6929c5893088